Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714072-55.2023.8.07.0007 RECORRENTE: VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: FLAVIANA DE SOUZA SOARES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra a decisão monocrática proferida pelo Eminente Relator (ID 54347727) que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o pronunciamento judicial de ID 53761156. A decisão embargada (ID 53761156) deixou de conhecer do recurso inominado por deserção, nos termos dos arts. 42, § 1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, cumulados com o artigo 11, V, do RITR/2021. Entretanto, conforme estabelece o verbete sumular n. 281 do STF, não é admissível recurso extraordinário em desfavor de decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, visto que não houve esgotamento das instâncias ordinárias. Nessa linha, confira-se os precedentes do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula no 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1171889 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2019 PUBLIC 19-02-2019) Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Sobrestamento do feito. Ausência de identidade. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. Precedentes. 1. No caso concreto não se analisa o mérito da insurgência e sim o cabimento do próprio recurso extraordinário, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, não se cogitando de sobrestamento do feito, ante a ausência de qualquer efeito prático. 2. Incide no caso a Súmula no 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Relator em processo que tramitava no Tribunal Regional Federal da 3a Região. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1249967 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020) Ademais, verifica-se a ausência do requisito extrínseco atinente à tempestividade recursal. Conforme sistema do PJe, a decisão recorrida foi publicada no Diário Eletrônico de 12/12/2023, e a ciência da recorrente registrada em 14/12/2023. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do apelo extremo encerrou-se em 6/2/2024. Entretanto, o recurso extraordinário foi interposto somente em 7/2/2024, quando já transcorrido o prazo recursal, sendo forçoso reconhecer a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 55603025. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal